Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-80.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000339-80.2019.8.11.0005
APELANTE: RAUL DIOGO DA SILVA ALMEIDA
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM DUPLICIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado e também na conta corrente do cliente, sem o cumprimento das formalidades contratuais e sem explicar a origem desses descontos, impõe-se condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato” (N.U 0004777-25.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000339-80.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAUL DIOGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 015.243.931-50 (APELANTE), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO PESSOAL
–
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM DUPLICIDADE
–
DANO MORAL CONFIGURADO–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO

P
ROVIDO.

“
Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado e também na conta corrente do cliente, sem o cumprimento das formalidades contratuais e sem explicar a origem desses descontos, impõe-se condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato
” (N.U 0004777-25.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000339-80.2019.8.11.0005

APELANTE:

RAUL DIOGO DA SILVA ALMEIDA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAUL DIOGO DA SILVA ALMEIDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da ação restituição de valores pagos c/c danos morais
,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco à restituição em dobro da quantia descontada de R$420,33 (quatrocentos e vinte reais e trinta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desconto em conta corrente, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

E diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85 § 2o do CPC, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, sendo que em relação a parte autora fica suspensa a exigibilidade diante do benefício da justiça gratuita deferido.

Em suas razões recursais, o apelante
aduz que “
no dia 27 de janeiro de 2017, o Banco do Brasil descontou em duplicidade os valores de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e de R$ 239,90 (duzentos e trinta e nove reais, e noventa centavos) dizendo que estes valores correspondiam à parcela do empréstimo consignado referente ao mês de janeiro, a qual já havia sido descontada em folha de pagamento conforme holerite juntado na exordial
” (sic).

Sustenta que o juízo de origem reconheceu que se tratava de descontos em duplicatas, efetuadas indevidamente, entretanto julgou improcedentes o pedido referente aos danos morais.

Destaca que “
em virtude da cobrança irregular o autor restou com dificuldades de cumprir seus compromissos econômicos. Considerando que o salário líquido do autor é de R$ 1038,00 (um mil e trinta e oito reais), conforme os holerites anexos, o valor descontado de 420,33 (quatrocentos e vinte reais, e trinta e três centavos) representa quase 50% do valor que o autor dispõe para subsistência, restando claro que tal privação atingiu valores necessários para sua subsistência
” (sic).

Assevera que “
os descontos efetuados indevidamente em parcelas que tem caráter salarial, no caso, de proventos por se tratar de servidor público municipal, tem natureza de dano moral puro, ou seja in re ipsa. Sendo desnecessária sua prova
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada
em parte a r. sentença,

apenas para condenar o banco requerido
ao pagamento de indenização por dano moral (Id. 169783229).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 169783233).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id. 170294184.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente apelo a parte autora visa reformar em parte a sentença singular, apenas no capítulo que deixou de condenar o banco requerido nos danos morais supostamente experimentados.

Pois bem.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelada prestadora de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que o banco figura como fornecedor, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por
defeito no serviço
, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, restou satisfatoriamente demonstrada a falha na prestação dos serviços porquanto houve d
esconto em duplicidade de um empréstimo, retido na fonte de pagamento do autor (Id. Id. 169783169 – pág. 03) e, também, descontado em sua conta corrente no mês de janeiro de 2017 (Id. 169783170).

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas.

E no presente caso, além da falha na prestação dos serviços, verifica-se que os fatos narrados ultrapassaram a esfera do mero dissabor, sobretudo pelo fato de restar comprovado nos autos pelo autor que seu salário liquido mensal é um pouco superior ao valor de R$1.000,00 (mil reais), e devido o desconto duplicado, remanesceu em sua conta um saldo de R$278,16 (duzentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) para sua subsistência, ensejando, portanto o dever de indenizar por dano moral.

Neste sentido, já se posicionou este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS INDEVIDOS E EM DUPLICIDADE NA CONTA CORRENTE E NO HOLERITE DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado e também na conta corrente do cliente, sem o cumprimento das formalidades contratuais e sem explicar a origem desses descontos, impõe-se condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato.

2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. “A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014).”
(N.U 0004777-25.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral (dano
in re ipsa
), e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

É sabido que inexistem parâmetros legais previamente definidos para a fixação do valor de indenização por danos morais, estando a estipulação do montante devido sujeita ao prudente arbítrio do julgador, cuja atuação há de ser balizada conforme os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa toada, hão de ser considerados, para a acertada aferição do
quantum
indenizatório, elementos como a situação financeira do ofensor e a condição econômica do lesado evitando-se, de outro lado, o enriquecimento ilícito da vítima, vedado pelo nosso Direito.

Percebe-se, assim, que será razoável o valor capaz de consubstanciar de um lado o caráter pedagógico da verba, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva, e, de outro – este ainda mais premente – a sua índole ressarcitória, tendo por base o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Subsumidas tais reflexões para o caso
sub judice
, é de se concluir pela fixação do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
haja vista que suficiente não só para cumprir o desiderato de reprimenda à responsável pelo ato ilícito, como também para garantir coerente compensação à autora pelos abalos experimentados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, somente para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já englobada a majoração nesta instância, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023